Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EMITIDO POR EQUÍVOCO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, após reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação do auto de infração de trânsito e de restituição do valor pago indevidamente, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Detran/DF defende que realizou todos os ajustes necessários na esfera administrativa dentro de um prazo razoável, visto que efetuou o cancelamento da infração, devolução do valor da multa e emitiu a CNH definitiva para o autor no dia 16/06/2024, sendo entregue na sua residência em 02/07/2024. Assim, defende que a situação vivenciada configura mero aborrecimento, de modo que ausente o dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se há dano moral face a impossibilidade do condutor emitir a CNH definitiva em decorrência de auto de infração equivocado.
III. Razões de decidir
4. No caso, foi emitido auto de infração em face do autor decorrente de excesso de velocidade apurado em 22/02/2024, sendo que o autor possuía permissão para dirigir com validade até 11/03/2024, de modo que não conseguiu emitir a CNH definitiva. Assim, no dia 20/03/2024, apresentou defesa prévia em face daquele auto de infração, onde demonstrou que estava trabalhando no momento da infração, e que a motocicleta flagrada em excesso de velocidade era bem distinta da sua, inclusive com numeração diversa da placa de identificação. Contudo, ressaltou a demora na análise da sua defesa, de modo que ajuizou a presente demanda judicial. Ademais, no dia 06/06/2024 a parte ré acolheu a defesa no processo administrativo, determinando a anulação do auto de infração e devolução do valor da multa. Assim, foi expedida a CNH definitiva do autor no dia 16/06/2024, sendo entregue na sua residência no dia 02/07/2024.
5. Destaca-se que o erro na indicação da motocicleta apurada por equipamento eletrônico era facilmente perceptível, visto que a placa era diversa do veículo pertencente à parte autora. Assim, ainda que acolhida a defesa na esfera administrativa, é importante ressaltar que a tensão vivenciada decorrente da impossibilidade de emitir a CNH definitiva, bem como o fato de ficar impossibilitado de conduzir motocicleta por mais de 3 meses por falha da parte ré suplanta o mero aborrecimento, acarretando significativa angústia a configurar violação a direitos da personalidade. Assim, mantém-se a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.